Tribunal: TJDFT
Processo: 0728093-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0728093-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: FREDERICK DOMINGOS COSTA FERREIRA, FABRIZIO DOMINGOS COSTA FERREIRA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA Homologo o pedido de desistência da ação (ID 49596174). Intimem-se. Arquivem-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2023. Desembargador JAIR SOARES